Tribunal: STF
Processo: Rcl 56465
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Bandeirantes Deicmar Logística Integrada S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000204- 42.2021.5.02.0444.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão ora impugnada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício direto entre o reclamante e o beneficiário do ato reclamado, Adriano da Silva, teria contrariado o entendimento fixado nos julgamentos da ADPF 324 e do tema 725 da repercussão geral, bem como desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante 10.



    Aduz, nesse sentido, que:



    “(...) não subsiste eventual tese no sentido de que poderia estar configurada eventual subordinação estrutural (inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços), ou objetiva (integração do trabalhador nos fins e objetivos do empreendimento do tomador de serviços), tampouco subordinação direta, para o fim de descaracterizar a licitude da terceirização de quaisquer das atividades empresariais, meio ou fim. Admitida a licitude da terceirização de qualquer atividade (essencial, fim, meio etc.) pelo Plenário E. STF, os empregados da terceirizada podem estar inseridos na estrutura empresarial e no processo produtivo da contratante, recebendo, inclusive, eventuais ordens diretas do tomador do serviço”. (eDOC 1, p. 7)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação.



    Deferi a liminar para determinar a suspensão do Processo 1000204- 42.2021.5.02.0444, até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 13)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 18)



    Citado, o beneficiário do ato reclamado apresentou contestação. (eDOC 19)



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO RE 958.252/MG. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 324/DF. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO EM RAZÃO DE FRAUDE CONTRA DIREITOS TRABALHISTAS POR CONTRATAÇÃO, POR MEIO DE PSEUDOCOOPERATIVA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E PARADIGMAS. 1. É inadmissível a reclamação proposta com o objetivo de garantir a observância de pronunciamento submetido à sistemática da repercussão geral quando não esgotadas as vias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). Precedentes. 2. A reclamação não se presta a substituir recurso específico previsto pela legislação e adequado a impugnar a decisão judicial que se pretende cassar por via oblíqua e per saltum. 3. Não há aderência estrita entre o acórdão reclamado, que reconheceu a ilicitude de terceirização por entender comprovada fraude contra direitos trabalhistas em razão da contratação por meio de pseudocooperativa, e a decisão proferida na ADPF 324/DF, que assentou ser lícita a terceirização de atividade-fim. 4. É incabível, em reclamação, revolver-se o conjunto fático-probatório para o fim de desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos do vínculo de emprego. 5. Não afronta a Súmula Vinculante 10/STF convicção judicial apoiada na interpretação sistemática de preceitos normativos. Precedente. Parecer pela negativa de seguimento da reclamação”. (eDOC 28) 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    Ademais, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    No caso, não se verifica similitude entre o que decidido no ato reclamado e o objeto dos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto (ADPF 324 e tema 725 da repercussão geral).



    Nos julgamentos da ADPF 324 e do tema 725 da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou as seguintes teses, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6.9.2019)



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13.9.2019)



    No caso em análise, verifica-se que o Juízo reclamado não tratou especificamente sobre a ilicitude ou não da terceirização de atividade, meio ou fim, mas, tão somente, reconheceu, com base nas provas dos autos, a existência de fraude na contratação do empregado e, por consequência, a presença dos requisitos caracterizadores de relação de emprego, previstos no art. 3º da CLT. É o que se infere do seguinte trecho acórdão reclamado



    “(...)



    Em 19.05.2005, a ora recorrente celebrou contrato de prestação de serviços com a 2ª ré COOPERMAS (Id. f32bc8d) para ‘movimentação de mercadorias destinadas à importação e exportação, localizadas nos recintos das contratantes, situados no Município de Santos’, mediante disponibilização de ‘quantidade necessária de cooperados devidamente habilitados na respectiva categoria para a movimentação de mercadorias’, sendo certo que a forma de pagamento avençada não se coaduna com o sistema da cooperativa, em que os associados desempenham atividade econômica em proveito comum e sem fins lucrativos, cujo resultado do trabalho é rateado equitativamente, e não como ocorreu no caso dos autos, em que se estabeleceu remuneração proporcional ao tempo trabalhado pelos prestadores (Id. f32bc8d, p. 5), correspondendo a verdadeiro salário. 



    Em depoimento pessoal, o autor relatou que havia 50/60 cooperados prestando serviços à DEICMAR, e os motoristas como ele dirigiam os veículos da DEICMAR e recebiam por hora trabalhada, sendo os pagamentos repassados pela cooperativa e utilizavam-se de uniformes da cooperativa fornecidos pelos líderes da DEICMAR. 



    A testemunha do autor, Roberto Alves dos Santos, afirmou que a cooperativa encerrou em novembro/2018, sem nunca ter participado de uma assembleia sequer. Havia 50/60 cooperados por turno e recebiam por hora trabalhada, ao final do mês, sendo ‘os líderes da DEICMAR que passavam o trabalho para a gente’, faziam a escala de trabalho, e se recusassem o trabalho recebiam punição, com suspensão por 3/4 dias. 



    De outra parte, a testemunha Valter Ferreira da Silva, motorista contratado pela DEICMAR, disse não se recordar do reclamante, mesmo porque havia duas cooperativas operando no local, com a média de 170 motoristas e diversos gestores, que montavam a escala de trabalho, de acordo com a quantidade de pessoas solicitadas pela DEICMAR, admitindo, contudo, que havia folha de ponto com o registro por hora trabalhada, e apenas 7/8 motoristas contratados pela DEICMAR, e a requisição dos cooperados ocorria mais quando havia descarga de navio, e que passava as ordens para os gestores da cooperativa, que as repassava aos cooperados. 



    Esse depoimento deixa evidente que o trabalho ocorria de acordo com as diretrizes estabelecidas pela contratante, cabendo destacar que o fato de a testemunha não se lembrar do reclamante é insuficiente para confrontar a afirmação da testemunha do autor de que este prestava serviços à recorrente. 



    Diferentemente do que se concluiu a quo, a possível recusa de serviço por parte do cooperado tampouco configura o caráter autônomo da relação de trabalho, visto que ocorria punição na hipótese, deixando de ser convocado por dias seguidos, em prejuízo de sua remuneração. 



    Destarte, o reclamante realizava trabalho essencial para a consecução dos objetivos sociais da BANDEIRANTES DEICMAR, subordinado aos seus prepostos e submetido às normas internas da empresa, considerando os termos do contrato de prestação de serviços firmados entre as rés, sem que a ora recorrente tenha comprovado os fatos impeditivos ou modificativos do direito postulado, cujo ônus lhe competia. Pelo contrário, o conjunto probatório revelou a existência dos requisitos previstos no art. 3º da CLT e a fraude na contratação interposta. 



    Reformo, pois, para reconhecer o vínculo empregatício diretamente com a tomadora dos serviços, a 1ª ré BANDEIRANTES DEICMAR LOGÍSTICA INTEGRADA S/A, de 19.05.2005 (início do contrato de prestação de serviços entre as rés) a 28.12.2018, data alegada na inicial, que prevalece ante a presunção de continuidade do vínculo, sem que tenha sido elidida pela prova oral conflituosa, devendo os autos baixarem autos à origem, a fim de que sejam apreciados os demais pedidos”. (eDOC 10, p. 7-9)



    Não há, portanto, identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e as decisões desta Corte indicadas como desrespeitadas, o que acarreta na inadmissibilidade desta reclamação. Em sentido semelhante, confira-se o seguinte precedente desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 36.432 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020; grifei)



    Ademais, quanto ao alegado desrespeito à Súmula Vinculante 10, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região não declarou a inconstitucionalidade nem afastou, com fundamento constitucional, a incidência da norma do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995. 



    Desse modo, inadmissível a reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, ficando revogada a liminar deferida anteriormente (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente